Tribunal: TJSP
Processo: 0003220-11.2024.8.26.0084
Classe: Remessa Necessária Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – FURTO – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – REABILITAÇÃO CRIMINAL DEFERIDA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – IMPERIOSO, CONTUDO, QUE OS APONTAMENTOS NÃO SEJAM DE ACESSO PÚBLICO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 748 DO CPP – PRECEDENTES NO E. STJ E NESTA E. CORTE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO I.I.R.G.D. E AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PARA

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – FURTO – INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO – REABILITAÇÃO CRIMINAL DEFERIDA NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO – IMPERIOSO, CONTUDO, QUE OS APONTAMENTOS NÃO SEJAM DE ACESSO PÚBLICO – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 748 DO CPP – PRECEDENTES NO E. STJ E NESTA E. CORTE DE JUSTIÇA – MANUTENÇÃO DA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO I.I.R.G.D. E AO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PARA QUE O APONTAMENTO NÃO SEJA MENCIONADO NA FOLHA DE ANTECEDENTES, NEM EM CERTIDÕES EXTRAÍDAS DE LIVROS DO JUÍZO, SALVO SE REQUISITADAS POR JUIZ CRIMINAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.